Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001407-12.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Tatiany da Chagas Bressan (VÍTIMA), Willy Ricardo Matos Santos (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLY RICARDO MATOS SANTOS (RECORRIDO), TATIANY DA CHAGAS BRESSAN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 129, § 9o, DO CP) –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – FALTA DE AMPARO LEGAL – INTELIGÊNCIA
DO ART.
315, § 2o, VI, DO CPP

– PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – APELO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual”, em perspectiva ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o teor do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, que entendem que a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Inteligência do disposto no art. 315, § 2o,VI, do CPP.

2.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público Estadual
interpôs a tempo e modo este Recurso em Sentido Estrito, contra a sentença em que se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva antecipada, em favor de

Willy Ricardo Matos Santos
no que tange ao crime de
Lesão corporal, qualificada pela prevalência de relações domésticas (art. 129, § 9o, DO CP). (Id.
74442493).

Nas razões recursais de Ids. 7442494/497, o recorrente pede que seja proferida sentença de mérito absolvendo ou condenando o recorrido, conforme a convicção do julgador acerca das provas constantes nos autos.

Em contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 74444453).

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos (Id. 7444454).

Instada a se manifestar, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id.
75875951).

Recurso em sentido estrito. Ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Reconhecimento de prescrição em perspectiva. Extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal amparada em pena hipotética. Irresignação Ministerial. Procedência. Carece de amparo legal a denominada prescrição antecipada que tem como base uma condenação hipotética e aleatória. Inteligência da súmula 438/STJ. Parecer pelo
provimento
do recurso com o fim de revogar decisão
a quo
e determinar o prosseguimento normal do feito.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021